Tribunal: TJMT
Processo: 0001740-22.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001740-22.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FATIMA ROSA DA SILVA - CPF: 963.953.701-20 (VÍTIMA), EZEQUIEL DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001740-22.2017.8.11.0064

APELANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DO RÉU – INVIABILIDADE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DO ÁLCOOL – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE E MOTIVOS DO DELITO] – PENA-BASE REDIMENSIONADA – AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o réu estava embriagado, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência dos benefícios contidos no artigo 28, II, §§1o e 2o, do Código Penal, e nem pode ser considerada para fins de absolvição.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

É viável a fixação de valor indenizatório à vítima nos casos de crimes cometidos com violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedente em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001740-22.2017.8.11.0064

APELANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EZEQUIEL DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1740-22.2017.811.0064 – Código 652152), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação pelos danos causados à vítima, pela prática tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c o art. 61, II, “f” do Código Penal [ameaça agravada em razão da violência praticada contra a mulher], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O apelante pretende sua absolvição porque
não restou evidenciada a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime, sobretudo porque estava embriagado no momento dos fatos. Subsidiariamente, pleiteia:
1)
a reanálise da dosimetria, haja vista que as circunstâncias judiciais referentes à “culpabilidade”, aos “motivos” e ao “comportamento da vítima” foram valoradas equivocadamente, de modo que a pena-base deve ser readequada; 2) a extirpação da indenização arbitrada a título de reparação pelos danos causados à vítima, em razão de ser economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 25803469].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 2580].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, para fixar a pena basilar em seu patamar mínimo e excluir a reparação de danos fixada na sentença condenatória [doc. digital n. 32132991].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020